Tribunal: TCU
Processo: 012.676/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2517/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Márcia Vasconcelos Santos (CPF XXX.412.786-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imposta pelo item 9.5 do Acórdão 3101/2016-TCU-Plenário , Sessão 13/7/2011, Ata no 28/2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.676/2011-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 017.799/2015-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.084/2015-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.713/2010-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.007/2012-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.227/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.478/2016-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Gilvan Cordeiro Ferro (XXX.760.464-XX); Guilherme Gustavo de Oliveira Lagares (XXX.472.536-XX); John Kennedy Carneiro de Oliveira (XXX.146.828-XX); Marcia Vasconcelos Santos (XXX.412.786-XX); Mayra Magalhães (XXX.879.659-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Departamento Penitenciário Nacional; Governo do Estado de Rondônia 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Rafaela Piquia Soares (5203/OAB-RO), representando Mayra Magalhães; Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.